Tribunal: TJES
Processo: 5001245-08.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001245-08.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir quanto ao valor da indenização por danos morais, momento em que o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 15.000,00 e o eminente Relator reduziu para R$ 5.000,00, quando, então, entendo, como valor razoável, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, pelo fato que a requerida o vôo AD 8753 foi cancelado no retorno de Lisboa e os passageiros só tomaram conhecimento do cancelamento do vôo às 21h45min, com embarque só no dia seguinte, sendo que o recorrente não comprova que o cancelamento do voo decorreu por caso fortuito ou força maior e as únicas informações nos autos é resultante de cópia da tela do sistema da recorrente que menciona que o vôo AD 8753 foi cancelado devido a motivos técnicos operacionais (manutenção) (id. 278858, p.4), trazendo para o recorrido transtornos de ordem moral, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor .

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele CONHEÇO.

Consta da inicial que a autora comprou uma passagem aérea junto a requerida com o seguinte itinerário: Campinas-SP para Lisboa-Portugal, com viagem de ida marcada para o dia 17/04/19, e retorno para o dia 02/05/19, às 23h10min. Entretanto, afirma que seu voo de volta foi cancelado em razão de problemas técnicos com a aeronave.

Que o embarque só ocorreu às 09:40 horas, do dia seguinte, sendo que a assistência prestada pela recorrente foi bastante precária.

O magistrado julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente aduz que o cancelamento do voo ocorreu em razão de caso fortuito. Afirma não existirem os elementos caracterizados da indenização por danos morais, além de ter prestado toda assistência necessária, inclusive hospedagem, transporte e alimentação. Postula assim, o afastamento por danos morais, ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto e frente as provas carreadas aos autos, verifica-se a responsabilidade dos atos praticados pela recorrente.

Restou incontroverso nos autos que o voo AD 8753 foi cancelado. Todavia, os passageiros só tomaram conhecimento do cancelamento do voo às 21h45min
. O recorrente não comprova que o cancelamento do voo decorreu por caso fortuito ou força maior. As únicas informações nos autos é resultante de cópia da tela do sistema da recorrente que menciona que o voo AD 8753 foi cancelado devido a motivos técnicos operacionais (manutenção)(id. 278858, p.4).

E apesar de toda argumentação da recorrente, é certo que
problemas com a aeronave se inserem no risco de sua atividade, caracterizando fortuito interno
, inerente a atividade e sendo assim, não rompe o nexo de causalidade, já que é previsível e, portanto, exige a adoção de medidas alternativas e eficazes.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se desproporcional e excessivo, razão pela qual deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por tudo exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, reformando a sentença apenas para minorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Vitória-ES, 27 de julho de 2020.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.